Tribunal: TJSP
Processo: 1038047-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de parcial procedência – Provimento dos recursos oficial, da Municipalidade e do IPREM para julgar improcedente a demanda,

Ementa:
Ação ordinária – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de parcial procedência – Provimento dos recursos oficial, da Municipalidade e do IPREM para julgar improcedente a demanda, prejudicado o recurso do autor.